Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-98.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002582-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAXIMO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 160.182.301-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IMPUGNADO – SEM PERÍCIA TÉCNICA – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. De acordo com o entendimento do e. STJ:
“não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”
(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar/adulterar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

2. A Concessionária não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

3. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

4. A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome do consumidor e suspensão do fornecimento de energia, também indevidos, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

5.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1002582-98.2022.8.11.0002
, movida por
MÁXIMO DO ESPÍRITO SANTO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, apenas para
“
para declarar a inexistência dos débitos de recuperação de consumo, nos valores de R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) e R$ 3.537,76 (três mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), bem como nos importes de R$ 412,35 (quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos) e R$ 398,70 (trezentos e noventa e oito reais e setenta centavos)”
e condenar a Requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

A parte Requerida interpôs o presente apelo (id. 257968231) sustentando, em síntese, a inexistência de irregularidade na recuperação de consumo, tendo em vista que foram realizadas duas vistorias na unidade consumidora do Requerente nas quais constatou-se irregularidades no medidor de energia elétrica.

Para tanto, argumenta que
“foi possível verificar que a unidade consumidora estava desligada no sistema da empresa e auto religados em campo direto no ramal de entrada”
, fato que evidencia a manipulação do medidor de energia elétrica e, em que pese a recursa do consumidor em assinar o TOI lavrado em 12/07/2021, o TOI lavrado em data anterior (13/01/2021) foi devidamente assinado.

Desse modo, argumenta que
“resta comprovado que as cobranças efetuadas pela ENERGISA estão corretas, uma vez que os débitos correspondem à unidade da qual a recorrente é titular, tendo em vista a irregularidade confirmada na inspeção”
.

Contrarrazões pelo Requerente (id. 257968245) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 258053658).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1002582-98.2022.8.11.0002
, movida por
MÁXIMO DO ESPÍRITO SANTO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, apenas para
“
para declarar a inexistência dos débitos de recuperação de consumo, nos valores de R$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) e R$ 3.537,76 (três mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos), bem como nos importes de R$ 412,35 (quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos) e R$ 398,70 (trezentos e noventa e oito reais e setenta centavos)”
e condenar a Requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Consta dos autos que, a Requerente ajuizou a presente ação ao argumento de que,
“desde no ano de 2016 o Requerente sofre com as cobranças abusivas da Requerida e atualmente vive com os serviços elétricos suspensos, além do mais o seu nome foi protestado em cartório”
.

Alegou ainda que,
“a única forma de sanar estes problemas (...) será realizar uma perícia na residência da Autora, nomeando um perito apto, isento e imparcial, para sanar todas e quaisquer irregularidade. Todavia, a resolução da ANEEL determina que seja utilizada a leitura das três faturas posteriores a vistoria, ou seja, as leituras após a regularização do defeito. Ocorre que mesmo após a vistoria, as faturas de energia dos anos de 2020 e 2021 ainda apresentaram grande divergência, sendo possível evidenciar que o problema NÃO FOI resolvido”
.

E diante desse contexto, requereu que fossem declaradas indevidas as cobranças na UC n. 6/727354-3, consistente nas faturas de fevereiro de 2021 nos valores de R$ 348,30 e R$ 3.537,76 e agosto de 2021 nos valores de R$ 412,35 e R$ 398,70.

A Requerida, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 257968175) a legalidade da cobrança em recuperação de consumo, tendo em vista que foram realizadas duas vistorias na unidade consumidora do Requerente, nas quais foi constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme consta nos Termos de Ocorrência e Inspeção-TOI acostados aos autos.

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular julgou parcial procedência dos pedidos formulados na inicial e a Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram expostas no relatório

Contudo, analisando
detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Pois bem.

Em que pese a alegação da Requerida de que cumpriu com o dever pela legislação vigente, uma vez que a cobrança discutida nos autos diz respeito à recuperação de consumo promovida em face da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, é fato que
a Requerida NÃO comprovou, por meio de

LAUDO TÉCNICO
, a ocorrência da alegada irregularidade no medidor da unidade consumidora do Requerente
.

O que se tem nos autos é uma vasta documentação produzida UNILATERALMENTE pela Requerida, entre as quais a cópia do TOI que foi expressamente impugnado pela Requerente, o que se fazia necessário diante da alegada desnecessidade de realização de perícia, principalmente porque no caso dos autos há denúncia por parte do Requerente de que a Requerida vem efetuando cobranças abusivas ao longo dos anos.

Logo, resta claro e evidente que, em que pese a perícia técnica ser dispensável, no presente caso tal prova técnica se fazia necessária até mesmo para afastar qualquer responsabilidade da Requerida, enquanto prestadora de serviço público de caráter essencial.

Nessa trilha, registre-se que, muito embora a Requerida tenha anexado fotos da unidade consumidora do Requerente, assim como seus históricos de consumo, de contas e de ordem de serviço,
não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente
, a respeito das informações contidas nesses documentos
.

Ora, não basta que haja documentos, é preciso saber interpretá-los corretamente, leia-se, por profissional com expertise técnica. Daí a necessidade de realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Logo, vê-se que a Apelante, apesar de informar que cumpriu com termos da Resolução 414/2010 da Anatel, revogada pela Resolução Normativa ANEEL n.º 1000/2021, não junta aos autos documento isento e capaz de comprovar suas alegações, não comprova a participação da titular da unidade consumidora na aventada fraude/adulteração, e ainda, que deu a devida ciência da parte Requerente quanto ao procedimento de inspeção.

Nesse contexto, o entendimento consolidado do STJ é no sentido de reconhecer que
“
não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considera-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão
”
(AREsp 1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, neste caso, resta evidente que a parte Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Quanto aos danos morais, registro que
o entendimento dominante no âmbito deste e. Tribunal é de que
“a cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de negativação do nome da parte autora, também indevido, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais”
(N.U 1025885-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

Logo, vê-se que a condenação em danos morais é devida, uma vez que além do protesto do nome do Requerente, houve suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que
o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos.

Diante dos fatos,
a r. sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido
, arbitrados nos termos
art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025